Tribunal: STF
Processo: RE 1465147
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. 



    1. Os pedidos de declaração de compensação foram devidamente protocolizados, sendo descabidas as alegações da apelante sobre a essencialidade do envio por meio eletrônico ou por formulário próprio. 



    2. Há vedação expressa no artigo 74, § 12, II, da Lei nº 9.430/96 ao aproveitamento dos referidos créditos para fins de compensação, de modo que, ao utilizar tais créditos, não pode a apelante agora invocar seu direito de petição. 



    3. A multa qualificada de 150% deve ser interpretada de modo restrito, incidindo naqueles casos em que comprovadamente o contribuinte agiu com intenção de falsificar a declaração de compensação para fraudar a administração tributária. O lançamento de verbas não passíveis de compensação não pode configurar, por si só, intenção do contribuinte em fraudar o Fisco” (fl. 1, vol. 16).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que houve “manutenção, pelo acórdão do TRF4, da aplicação de multa isolada por mera negativa de homologação de compensação tributária, o que se mostra totalmente incompatível com o julgamento do referido tema 736” (fl. 6, vol. 18).



    Pede “seja conhecido, processado e provido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a fim de que: seja aplicado o precedente do tema 736 do STF, com a consequente reforma da decisão, para que seja anulado o auto de lançamento e afastada a penalidade aplicada” (fl. 9, e-doc. 18).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Alega a autora que, ao considerar como não declaradas as compensações feitas através de requerimento informal e desacompanhado das exigências previstas na IN RFB nº 1717, com fundamento no artigo 74, § 12, II, da Lei nº 9.430/96, o auto de infração padece de vício de ilegalidade. Não assiste razão à apelante. O processo administrativo nº 11020.722524/2011-02 teve origem no Despacho Decisório DRF/CXL nº 140, de 17/03/2011, que considerou não declaradas as compensações informadas pelo contribuinte em requerimento protocolizado em 19/01/2011, tendo em vista que utilizaram crédito de terceiros e oriundo de Títulos da Dívida Agrária (TDA). Assinalo que o referido pedido de declaração de compensação foi devidamente protocolizado, sendo descabidas as alegações da apelante sobre a essencialidade do envio por meio eletrônico ou por formulário próprio. O que se constata é que a apelante pretendeu valer-se, para compensação, de crédito de terceiro e oriundo de título da dívida agrária. Os pedidos foram analisados pela autoridade fiscal com base no conteúdo específico que apresentavam, dado pelo contribuinte. Nesse sentido, não se trata de mera consulta, tanto que insistiu na formulação do pedido de compensação (quatro vezes), mesmo depois de sabedora da posição da autoridade fiscal sobre o pedido. Como bem destacado no sentença, ‘não se pode aquiescer com o argumento de que apenas a realização de pedido eletrônico de compensação que atendesse aos requisitos do sistema PER/DCOMP previstos em normativo específico poderiam ensejar a cominação de multa, quando a formulação de reiterados pedidos que visam à mesma finalidade, mesmo após a negativa administrativa no primeiro deles, sinaliza uma manobra da empresa de reiteradamente tentar a extinção de seus débitos tributários mediante a utilização de crédito não hábil para tanto. Preterir o conteúdo à forma, em casos como o presente, implicaria permitir uma série de formulações dos mais variados pedidos na via administrativa, a pretexto de meras consultas, embora das características delas não se revistam, à margem dos diplomas legais e normativos que regem a matéria e a salvo de sanções aplicáveis aos contribuintes que lançam mão das ferramentas apropriadas e se sujeitam às penalidades cabíveis, em casos materialmente análogos’. No caso, há vedação expressa no artigo 74, § 12, II, da Lei nº 9.430/96 ao aproveitamento dos referidos créditos para fins de compensação, de modo que, ao utilizar tais créditos, não pode a apelante agora invocar seu direito de petição. Em vista disso, não há falar em tolhimento do direito de petição previsto no artigo 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal, tampouco em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a compensação pretendida pela autora se deu de forma expressa e absolutamente contrária aos preceitos legais. Cumpre referir que não se trata de multa, em razão de mera negativa de homologação tributária, nos termos dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, em que reconhecida a inconstitucionalidade da multa pelo STF (tema 736)” (fls. 4-5, vol. 16).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.430/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. TRIBUTAÇÃO SOBRE EXCESSO DE COMBUSTÍVEL ENCONTRADO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA COMINADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.426.784-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 23.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.368.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 684.209/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 19.9.2012).



      “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 853.211/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.3.2012).



    Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: RE n. 1.471.856, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.2.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora